Tribunal: TJES
Processo: 5001430-97.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Nulidade; Busca e Apreensão; Prevenção
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001430-97.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANDREY CHISTE

AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA A APREENSÃO. PURGAÇÃO DA MORA. RESTITUIÇÃO DO BEM FINANCIADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Na busca a apreensão de bem financiado regido pelo Decreto-Lei 911/69, ao devedor é assegurado a purgação da mora no prazo de 5 (cinco) dias do cumprimento da medida liminar;

2. O valor da causa declarado pela agravada na busca e apreensão é de R$ 8.405,78 (oito mil, quatrocentos e cinco reais e setenta e oito centavos), contando dos autos (Id 4276656, pág. 4) que o autor apresentou comprovante de depósito do valor de R$ 14.793,66 (quatorze mil, setecentos e noventa e três reais e sessenta e seis centavos), de modo que é possível depreender que todo débito foi compreendido no respectivo depósito;

3. Recurso conhecido e provido.

Vitória, 24 de outubro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº. 5001430-97.2023.8.08.0000

Agravante: Andrey Chiste

Agravado: Banco Bradesco Financiamento S.A.

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Andreu Chiste contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Primeira Vara Cível de Vila Velha que deferiu a medida liminar de busca e apreensão requerida pelo Banco Bradesco Financiamentos S.A.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que (a) o contrato financiamento que instrumentaliza a busca e apreensão está sendo questionado nos autos da ação revisional de nº. 5016935-91.2021.8.08.0035, havendo, portanto, conexão entre as ações, o que configura a incompetência do juízo que deferiu a liminar; (b) comprovou a purgação da mora perante o juízo de origem; (c) não foi comprovada a notificação extrajudicial regular para constituição da mora.

Decisão deferindo o efeito suspensivo (Id 4316641).

Sem contrarrazões, em que pese regularmente intimada a instituição financeira.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 29 de setembro de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cumpre, de plano, acentuar que “
o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada
.[...]” (TJES, Agravo de Instrumento nº 35169006331, Relator Des.: Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, DJ: 19/04/2017).

O objeto do presente recurso, portanto, deve se limitar à análise dos requisitos para a concessão da tutela de urgência deferida na decisão recorrida, não se prestando a exaurir o mérito da demanda.

Na busca a apreensão de bem financiado regido pelo Decreto-Lei 911/69, ao devedor é assegurado a purgação da mora no prazo de 5 (cinco) dias do cumprimento da medida liminar.

Sobre o tema, inclusive, o Superior Tribunal de Justiça firmou no julgamento do Tema Repetitivo 722 que “
nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária
”.

O valor da causa declarado pela agravada na busca e apreensão é de R$ 8.405,78 (oito mil, quatrocentos e cinco reais e setenta e oito centavos), constando dos autos (Id 4276656, pág. 4) que o autor apresentou comprovante de depósito do valor de R$ 14.793,66 (quatorze mil, setecentos e noventa e três reais e sessenta e seis centavos), de modo que é possível depreender que todo débito foi compreendido no respectivo depósito.

Importante consignar que a instituição compareceu aos autos informando a devolução do veículo conforme determinado quando do deferimento da tutela de urgência recursal, não impugnando a purgação de mora, de modo que deve ser mantida a restituição do bem.

É a jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RECALCITRÂNCIA INJUSTIFICADA. BAIXA DO GRAVAME. PURGAÇÃO DA MORA. RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO LIVRE DE ÔNUS. DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL. MULTA DEVIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONFIGURADA. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. No caso, o apelante deixou de cumprir a decisão judicial que determinou a demonstração da impossibilidade de baixa do gravame do veículo, incorrendo na multa fixada, revelando-se inverídica e desleal a narrativa de ausência de intimação, quando houve dito ato pela ciência pessoal do advogado em cartório, conduta que atrai a sanção por litigância de má-fé. 2. A purgação da mora pelo devedor acarreta na obrigação do credor em restituir o veículo livre de ônus, revelando-se descabida a mera alegação de impossibilidade de baixa do gravame. 3. Recurso improvido. Sentença mantida. (TJES, Classe: Apelação Cível, 012180002003, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/02/2022, Data da Publicação no Diário: 07/03/2022)

Diante do exposto,
conheço do recurso e a ele dou provimento para
, consolidando a liminar, determinar a restituição do veículo ao agravante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 24.10.2023

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatora.